Tribunal: TJMT
Processo: 1010396-59.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1010396-59.2025.8.11.0002
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE/MT.
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDA: CHARLES WINDSOR DOS SANTOS SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 22/08/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROVAS DOCUMENTAIS E FÁTICAS DA UTILIZAÇÃO DA LINHA. PAGAMENTO DE FATURAS PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. COBRANÇA LEGÍTIMA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por VIVO S.A. contra sentença que declarou a nulidade de negócio jurídico, reconheceu a inexistência de débito no valor de R$ 234,20, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 1.000,00 e determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de restrição ao crédito. A recorrente sustenta a regularidade da contratação e a legitimidade da cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a contratação dos serviços de telefonia pela parte autora, de modo a legitimar a cobrança e a inscrição nos cadastros de inadimplentes; (ii) estabelecer se a conduta da ré configura falha na prestação do serviço a ensejar indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A operadora demonstrou que a linha telefônica no (82) 98191-0750 foi habilitada em nome do autor, vinculada à conta no 1328852276, e que houve efetiva utilização do serviço, com registros de chamadas e recebimentos de ligações.
4. Consta dos autos que a linha realizou 27 comunicações com número pertencente ao próprio autor, além de contatos com número vinculado a pessoa com o mesmo sobrenome, circunstâncias que corroboram a efetiva utilização em seu benefício.
5. Verificou-se o pagamento de algumas faturas pelo próprio autor, o que enfraquece a alegação de fraude, pois, em casos de contratação indevida, não é usual que o suposto fraudador arque com valores.
6. Nos termos da Súmula 34 da TRU/MT, telas sistêmicas corroboradas por outros elementos probatórios são aptas a comprovar a existência da relação contratual, tornando legítima a cobrança.
7. O ônus de provar a inexistência da contratação cabia ao autor (CPC, art. 373, I), mas este não se desincumbiu.
8. Estando demonstrada a regularidade da contratação e da dívida, não se caracteriza falha na prestação do serviço nem conduta ilícita da operadora, razão pela qual inexiste dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido. Pedido julgado improcedente.
Tese de julgamento: “1. A efetiva utilização de linha telefônica em nome do consumidor, comprovada por registros de chamadas, pagamentos de faturas e elementos corroborativos, é suficiente para legitimar a cobrança e a inscrição nos cadastros de inadimplentes. 2. A prova documental produzida pela operadora, ainda que unilateral, é idônea quando corroborada por outros elementos que evidenciem a contratação e a utilização do serviço. 3. A ausência de prova da alegada fraude pelo consumidor afasta a ilicitude da conduta da operadora e a configuração de dano moral.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 487, I; CDC, art. 43, § 2o; Lei no 9.099/95, art. 55.
Súmulas relevantes: Turmas Recursais do MT, Súmula 34.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010396-59.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CHARLES WINDSOR DOS SANTOS SILVA - CPF: 102.983.884-48 (RECORRIDO), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025